Tribunal: TJSP
Processo: 1017531-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Inépcia da inicial – Inocorrência - Documentação referente a cada segurado anexada à exordial - Ação proposta pela seguradora contra a distribuidora de energia elétrica –

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Inépcia da inicial – Inocorrência - Documentação referente a cada segurado anexada à exordial - Ação proposta pela seguradora contra a distribuidora de energia elétrica – Oscilação de energia, decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos da segurada da apelada – Fortuito interno - Pagamento da cobertura securitária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva da distribuidora – Artigo 37, § 6o da CF – Laudo técnico válido, elaborado por terceiro, que não denota relação com a autora – Pagamento comprovado, por meio de documentos de instituições bancárias, devidamente autenticados – Sucumbência – O defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na causa da propositura da demanda, razão pela qual é de rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial – Sentença mantida – Recurso desprovido.